Tribunal: TJBA
Processo: 8000556-54.2021.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000556-54.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA

Advogado(s)
:
IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

RECORRIDO: LAIDE DE SOUZA PASSOS e outros

Advogado(s)
:
IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

ACORDÃO

EMENTA

Remessa necessária cível. Direito administrativo e processual civil. Ação de cobrança. Servidora pública municipal. Adicional por tempo de serviço (quinquênio). Norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Sentença de procedência.

I. A norma municipal que institui o adicional por tempo de serviço, ao definir o fato gerador (implemento de cinco anos de efetivo serviço), o percentual da vantagem (5%), a base de cálculo (vencimento do servidor) e os beneficiários (servidores públicos municipais), ostenta natureza de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não condicionada à edição de ato regulamentador posterior.

II. A inércia da Administração Pública em regulamentar a vantagem por mais de duas décadas não constitui óbice ao exercício do direito subjetivo expressamente conferido em lei, sendo o pagamento do adicional, uma vez preenchido o requisito temporal, ato administrativo vinculado, imposto pelo princípio da legalidade estrita.

III. Nas obrigações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição quinquenal alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. O adicional por tempo de serviço, ao incorporar-se ao vencimento do servidor (art. 161, § 3º, da Lei Municipal nº 58/1998), repercute sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

Sentença integralmente confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº

8000556-54-2021-805-0246
,

em que figuram como remetente o
MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA

;
e como interessadas,
MARIA
LAIDE SOUZA PASSOS E OUTROS.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a Sentença;
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos,

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA